Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728695-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTHER DOLORES DE ARAUJO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Esther Dolores de Araújo em face da r. decisão (ID 68081388 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de G44 Brasil S/A e Outros, deixou de prover tutela de urgência que tem como objeto a penhora de imóvel. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 13/10/2020, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 74463759 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator